Tribunal: TJPA
Processo: 0823750-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823750-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: SAVIO MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0823750-60.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA, OAB-PA Nº 9.881; ARIANE BORGES CORDEIRO, OAB/PA 35.187.

PACIENTE:
SÁVIO MARTINS DOS SANTOS.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA.

Processo originário nº
0800022-46.2025.8.14.0046.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (ART. 226 DO CPP). TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS AUTÔNOMOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus que busca o trancamento da Ação Penal nº 0800022-46.2025.8.14.0046, na qual o paciente responde por duplo homicídio qualificado, sob a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico que teria embasado a denúncia.

II. Questão em discussão:

2. Analisar se a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico, por si só, acarreta a ausência de justa causa e autoriza o trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir:

3. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora exija a observância do rito previsto no art. 226 do CPP, consolidou o entendimento de que a existência de outros elementos de prova independentes e autônomos, como depoimentos testemunhais, afasta a alegação de ausência de justa causa e impede o trancamento prematuro da persecução penal.

5. No caso concreto, a denúncia e a decisão que a ratificou (
Id. 31269941
) não se amparam exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em depoimentos de testemunhas que apontam o paciente como autor do delito, formando um lastro probatório mínimo suficiente para o prosseguimento do feito.

6. A análise aprofundada do valor probatório do reconhecimento e sua eventual contaminação das demais provas é matéria a ser dirimida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, sendo inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; arts. 157 e 226 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no RHC 181.761/SP; STJ - AgRg no HC 799.334/RJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MARCIO RODRIGUES ALMEIDA e ARIANE BORGES CORDEIRO em favor de SAVIO MARTINS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800022-46.2025.8.14.0046.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que o paciente padece de constrangimento ilegal, pois a ação penal instaurada contra si carece de justa causa. Sustentam a
nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico
realizado em sede policial (
Id. 31370669
), por violação ao rito obrigatório do art. 226 do CPP. Afirmam que, por ser esta a única prova que aponta a autoria, seu desentranhamento levaria à ausência de lastro probatório mínimo para a persecução penal. Requerem, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o seu definitivo
trancamento
.

A medida liminar foi indeferida por este Relator (
Id. 31433804
).

A autoridade coatora prestou informações (
Id. 31454521
), esclarecendo que a decisão que rejeitou a preliminar de nulidade se baseou no fato de que a denúncia não se apoia exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em
outros elementos indiciários autônomos
, como os depoimentos de Jackson Teixeira Santos (testemunha da briga anterior) e Wesley Silva Freitas (testemunha ocular da invasão do imóvel).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação do writ
(
Id. 31860080
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

No mérito, entendo que a ordem deve ser denegada.

A tese central da impetração busca o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, fundada na nulidade do reconhecimento fotográfico.

É cediço que o trancamento de uma ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida de caráter excepcionalíssimo, justificada apenas quando, de forma inequívoca e sem a necessidade de aprofundado reexame fático-probatório, exsurge dos autos a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de indícios de autoria e prova da materialidade.

Não é o que se verifica no caso em tela.

Os impetrantes fundamentam sua tese na relevante alteração jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada a partir do
HC 598.886/SC
, que passou a considerar o rito do art. 226 do CPP como uma garantia, e não mera recomendação.

Contudo, a própria Corte Cidadã tem feito a ressalva de que a declaração de nulidade do reconhecimento não conduz, de forma automática, ao trancamento da ação penal,
especialmente quando presentes outras fontes de prova independentes
. A nulidade do ato de reconhecimento, por si só, não contamina toda a persecução penal se esta se ampara em um conjunto probatório diverso e autônomo.

E este é, precisamente, o ponto fulcral que impede a concessão da ordem, realizando-se o necessário
distinguishing
em relação aos precedentes que determinam o trancamento da ação. Naqueles casos, o reconhecimento nulo era o único elemento de informação; aqui, a denúncia se ampara em um conjunto probatório autônomo.

Conforme bem detalhado pela autoridade coatora em suas informações (
Id. 31454521
), a denúncia não se sustenta unicamente no ato de reconhecimento questionado. Há, nos autos, ao menos dois depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial que constituem indícios de autoria independentes: o de uma testemunha que presenciou a briga anterior entre o paciente e uma das vítimas, e o de uma testemunha ocular que teria visto o paciente invadir o imóvel onde o crime ocorreu.

A existência desses outros elementos afasta a alegação de "ausência de justa causa" e transfere para a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o momento adequado para se aferir o valor probatório de cada elemento, inclusive a possível influência que o reconhecimento viciado possa ter exercido sobre os depoimentos.

A jurisprudência mais recente do
Superior Tribunal de Justiça
é clara ao diferenciar a nulidade do ato e o trancamento da ação, exigindo que a acusação se fundamente em um lastro probatório mínimo e autônomo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PERSECUÇÃO PENAL QUE NÃO SE LASTREIA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal no recurso em habeas corpus é possível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas evidenciando constrangimento ilegal, o que não ocorreu no caso. 2.
Na espécie, a denúncia não está baseada somente no reconhecimento fotográfico, mas também no relatório de investigação e nos termos de declarações da vítima e do policial militar
. Ademais, consignou-se que o reconhecimento informal do réu pela vítima é elemento hábil a embasar a investigação policial e a posterior denúncia pelo Ministério Público. 3. Nesse sentido, "É viável que o Juízo de origem, destinatário das provas, convença-se da presença dos indícios suficientes de autoria delitiva e da necessidade da prisão preventiva a partir de outros aspectos, que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento, em tese, falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação vigente no Superior Tribunal de Justiça, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador" (AgRg no HC n. 663.844/SE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe 1º/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 181.761/SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Superior reafirma que a análise da dependência entre as provas é inviável na via estreita do
writ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA.
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2.
No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
, pois considerando que os pacientes foram presos logo após o delito, em posse do produto roubado, indicaram onde estava o artefato usado para o roubo e estavam com a motocicleta usada no crime, o reconhecimento não foi a única prova que determinou a condenação. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799.334/RJ, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2023) – destaquei.

Dessa forma, por não se tratar de hipótese de manifesta ausência de justa causa, e havendo a necessidade de dilação probatória para a correta valoração das provas, o prosseguimento da ação penal é medida que se impõe, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

III - Do Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026